Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DE POLICIAL MILITAR. DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIATURA POLICIAL EM PERSEGUIÇÃO A VEÍCULO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AFASTADA.
I. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e com o artigo 43 do Código Civil, o direito de regresso pressupõe a demonstração, na demanda intentada pela pessoa jurídica de direito público, que o agente causou o dano dolosa ou culposamente.
II. À falta de prova conclusiva de que o disparo que atingiu o veículo e vitimou dois de seus ocupantes proveio de dolo ou culpa do policial militar que estava no cumprimento dos seus deveres legais, no contexto de situação de perigo, é de rigor a improcedência da pretensão ressarcitória deduzida regressivamente pelo Distrito Federal.
III. A condenação criminal por homicídio culposo e lesão corporal culposa favorece com o título judicial apenas a vítima, nos termos do artigo 63 do Código Penal.
IV. Apelação conhecida e provida.